Tribunal: TJDFT
Processo: 0754402-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019, COM ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO 482/2022. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito após a vigência da EC 113/2021.
2. O Distrito Federal busca alterar a metodologia de cálculo, alegando que a Selic deve incidir apenas sobre o valor principal, sob pena de capitalização de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: definir se a Taxa Selic deve incidir, após dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021 (incluindo juros e correção), conforme a Resolução CNJ 303/2019, ou apenas sobre o valor principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A EC 113/2021 determina que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, o índice aplicável a partir de sua vigência é a Taxa Selic, incidindo uma única vez até o efetivo pagamento. O texto constitucional unifica a correção monetária, juros e a compensação da mora.
5. A Resolução CNJ 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, estabelece que a Selic incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composto pelo principal atualizado e juros de mora, o que não representa capitalização indevida, pois a partir de dezembro/2021 a Selic incide de forma simples.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma a legitimidade da metodologia de cálculo, reconhecendo que não há anatocismo ou bis in idem, pois a Selic se aplica prospectivamente sobre o montante consolidado em dezembro de 2021.
7. A Resolução CNJ 303/2019 foi editada dentro da competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça, conforme o art. 103B, § 4o, I, da Constituição Federal, sem violação à separação dos poderes. A regulamentação visa padronizar o regime de precatórios e observar as novas regras instituídas pelas ECs 113 e 114/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora. 2. A incidência da Selic sobre o valor consolidado não caracteriza anatocismo ou bis in idem, pois sua aplicação é simples e prospectiva. 3. A Resolução CNJ 303/2019, com as alterações da Resolução 482/2022, é válida e está em conformidade com a competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça."
Dispositivos legais relevantes citados
EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o; e Constituição Federal, art. 103B, § 4o.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdãos 1899218, 1895552, 1835104, 1834332 e 1833746; STF, ADI 1.220 (Rel. Min. Roberto Barroso).